Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-89.2026.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000372-89.2026.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATAN JOSE DA SILVA - CPF: 087.661.355-59 (ADVOGADO), RAFAEL JOAQUIM FONTELA - CPF: 050.787.831-05 (PACIENTE), JUÍZO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. CONSELHEIRO TUTELAR. RECUSA EM CUMPRIR ORDEM JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. MEDIDA PROTETIVA FUNDAMENTADA
NO ECA
. ALEGADA ILEGALIDADE DA ORDEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal por habeas corpus somente é admissível quando a ausência de justa causa ou a atipicidade da conduta
forem evidentes de plano
.

A determinação judicial para que Conselheiro Tutelar formalize o recebimento de adolescente em situação de vulnerabilidade constitui medida protetiva compatível com o Estatu
to da Criança e do Adolescente.

A autonomia funcional do Conselho Tutelar não afasta o dever de cumprimento de ordens judiciais fundamentadas e orientadas pela proteção integr
al da criança e do adolescente.

A recusa em cumprir ordem judicial aparentemente legal e vinculada à efetivação de medida protetiva pode caracterizar, em tese, o crime de desobediência previs
to no art. 330 do Código Penal.

A análise acerca da existência de dolo ou de eventual erro de proibição demanda instrução probatória e não pode ser exaurida na via sumária do habeas corpus.

Ordem denegada
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, sem pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Natan José da Silva em favor de
RAFAEL JOAQUIM FONTELA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência no 1015392-06.2025.8.11.0001.

Narra
a
petição inicial (ID 352382884) que o paciente, no exercício da função de Conselheiro Tutelar no município de Vila Rica

-

MT, figura como denunciado pela suposta prática do crime de desobediência, tipificado no artigo 330 do Código Penal. A acusação decorre de sua recusa em assinar um
“
Termo de Compromisso e Responsabilidade
”
para a liberação de um adolescente a quem se atribuía a prática de ato infracional, conforme determinado em decisão judicial proferida nos autos no 1000459-78.2025.8.11.0049.

O impetrante sustenta a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, defendendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. A argumentação central baseia-se na atipicidade da conduta, sob o fundamento de que a ordem judicial emanada seria materialmente ilegal. Alega que a atribuição de assinar termo de responsabilidade por adolescente em conflito com a lei não se encontra no rol de competências do Conselho Tutelar, previsto no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990).

Para fundamentar sua tese, o impetrante invoca a autonomia funcional do Conselho Tutelar, prevista no artigo 131 do Estatuto, bem como resoluções do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).
Colaciona,
ainda, diversos julgados e pareceres ministeriais de outros estados, além de precedente do Superior Tribunal de Justiça, para demonstrar que a recusa do paciente em cumprir a determinação judicial foi um ato legítimo, amparado pelo princípio da legalidade, o que afastaria o dolo e a própria tipicidade do crime de desobediência.

Ao final, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal no 1015392-06.2025.8.11.0001, em curso no juízo impetrado.

O processamento do feito foi determinado no ID 352700870, sem análise de medida de urgência por ausência de pedido expresso.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no ID 355769856, detalhando o trâmite do processo originário e esclarecendo que, até aquele momento, a denúncia não havia sido formalmente recebida, estando os autos aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça
apresentou seu
parecer
(
ID 363200380
)
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Submete-se a esta Turma Recursal o pedido de
Habeas Corpus
que visa ao trancamento da Ação Penal no 1015392-06.2025.8.11.0001, na qual se imputa ao paciente, Conselheiro Tutelar, a prática do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).

Conheço da impetração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

DA EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.

Inicialmente, cumpre assentar que o trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
constitui medida de caráter excepcionalíssimo. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores somente a admite em hipóteses nas quais se
demonstre,
de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a inequívoca atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

A via estreita do
writ
não se presta, como regra, a antecipar o juízo de mérito da causa, substituindo-se à instrução processual, momento oportuno para a valoração aprofundada do conjunto fático-probatório. A interrupção prematura da persecução penal somente se justifica quando a ilegalidade ou a ausência de justa causa for
manifesta
, perceptível de imediato.

No caso em análise, a despeito da densa argumentação tecida pelo impetrante, não vislumbro a presença de flagrante atipicidade da conduta que autorize a concessão da ordem. Ao contrário, a controvérsia instaurada demanda uma análise aprofundada de fatos e de
direito, cuja resolução é de competência do juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

DA LEGALIDADE DA ORDEM JUDICIAL E DA TIPICIDADE DA CONDUTA
.

A questão central posta em debate cinge-se a definir se a ordem judicial emanada da autoridade judiciária nos autos do processo no 1000459-78.2025.8.11.0049 era legal e, consequentemente, se a recusa em
cumpri-la
por parte do paciente pode, em tese, configurar o crime de desobediência.

O impetrante sustenta que a ordem era
“
manifestamente ilegal
”
, pois a legislação não preveria, entre as atribuições do Conselho Tutelar, o dever de assinar termo de compromisso e responsabilidade pela liberação de adolescente a quem se atribui a prática de ato infracional.

Entretanto, uma análise detida do contexto fático e da decisão judicial em questão revela uma perspectiva distinta.

2.1)

O contexto fático e a decisão judicial fundamentada na proteção integral
.

A ordem judicial não pode ser analisada de forma isolada e abstrata. Ela foi proferida em um cenário concreto e de extrema vulnerabilidade do adolescente Gabriel Santos Pereira. Conforme consta expressamente na decisão da lavra da MM. Juíza Plantonista
de ID
186380043
(juntado no ID 352394868), o adolescente, apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, informou em audiência que
“não reside com os pais (os genitores moram em cidades diferentes), que foi criado com os avós, mas que os tais já
faleceram,
que não está estudando e que é usuário de drogas”
.

Diante desse quadro de desamparo familiar e social, a magistrada, ponderando a gravidade do ato infracional com o princípio da proteção integral, indeferiu o pedido de internação provisória, por entendê-la desproporcional. Contudo, ciente de sua responsabilidade na salvaguarda dos direitos do adolescente, não determinou sua simples soltura. Ao contrário, condicionou sua liberação a um ato que o inserisse imediatamente na rede de proteção estatal, determinando:

“[...] a sua liberação mediante
ASSINATURA DE REPRESENTANTE DO CONSELHO TUTELAR EM TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE
, devendo a autoridade policial qualificar adequadamente o representante do Conselho Tutelar que assinará o ato.”

Adicionalmente, em conformidade com o artigo 101, incisos II, V e VI,
do ECA
, determinou o encaminhamento do adolescente a programas de orientação e apoio a serem realizados pelo Conselho Tutelar e ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) para tratamento de
drogadição
.

Percebe-se, portanto, que a ordem judicial foi uma medida protetiva, fundamentada e articulada, que visava a garantir que o adolescente, ao ser liberado da custódia policial, não fosse lançado à própria sorte, mas sim recebido e acompanhado por um órgão essencial do Sistema de Garantia de Direitos. A assinatura do termo pelo Conselheiro Tutelar não era um fim em si mesmo, mas o meio instrumental para formalizar a entrega do adolescente à rede de proteção, da qual o Conselho Tutelar é peça central.

2.2
)

A interpretação sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

A tese defensiva de que o rol do artigo 136
do ECA
é taxativo e não prevê a conduta exigida pela autoridade judicial
,
adota uma interpretação excessivamente restritiva e formalista, que se dissocia do espírito da lei e do princípio da proteção integral que rege toda a matéria.

O Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente pressupõe a atuação articulada e colaborativa entre seus diversos atores, incluindo o Poder Judiciário e o Conselho Tutelar. A autonomia funcional do Conselho, prevista no artigo 131
do ECA
, não significa soberania ou insubordinação a ordens judiciais legais e fundamentadas, expedidas com o objetivo de proteger direitos de crianças e adolescentes.

Ademais, o próprio artigo 136, em seu inciso I, estabelece como atribuição do Conselho Tutelar
“
atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos
arts
. 98 e 105
(...)”
. O artigo 98, por sua vez, define que as medidas de proteção são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos no Estatuto forem ameaçados ou violados por
“
falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável
”
(inciso II). No caso concreto,
a ausência fática de pais ou responsáveis aptos
a receber o adolescente no momento de sua liberação configurava, sem sombra de dúvida, uma situação de risco que demandava a intervenção protetiva do Estado.

De forma ainda mais direta, o
artigo 136, inciso VI,
do ECA
estabelece o dever do Conselho Tutelar de
“
providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária
, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional
”
.

O impetrante busca restringir a aplicação deste dispositivo apenas aos casos em que já há sentença definitiva de procedência da representação. Tal interpretação, contudo, esvaziaria a eficácia protetiva do sistema. A autoridade judicial, ao atuar em um procedimento de apuração de ato infracional, tem o poder-dever de aplicar medidas protetivas acautelatórias, e o Conselho Tutelar, como órgão de execução de políticas de proteção, tem o dever legal de dar cumprimento a essas determinações judiciais. A recusa do paciente em assinar o termo de responsabilidade representou, na prática, uma recusa em providenciar e efetivar a medida protetiva estabelecida pelo Poder Judiciário, que era o acolhimento do adolescente na rede de apoio.

A pos
terior decisão da magistrada
ID 186380046
(
juntado no ID 352394868) reforça essa compreensão, ao esclarecer que o objetivo não era transformar o Conselheiro em guardião, mas garantir que, no ato da liberação, o adolescente fosse recebido por um representante do sistema de proteção, atestando sua integridade e iniciando o acompanhamento determinado.

2.3)

A distinção em relação aos precedentes invocados
.

Os precedentes e pareceres colacionados pelo impetrante, embora bem articulados, tratam de situações fáticas distintas. Muitos deles referem-se à recusa do Conselho Tutelar em executar diligências de natureza policial ou de oficial de justiça, como mandados de busca e apreensão, ou de substituir os pais em oitivas na delegacia quando estes poderiam ser localizados.

No presente caso, a ordem não era para que o Conselheiro realizasse uma investigação ou uma diligência coercitiva. A ordem era para que o Conselho Tutelar, no exercício de sua precípua função protetiva, recebesse formalmente um adolescente em situação de comprovada vulnerabilidade social e familiar, para dar início ao seu acompanhamento, conforme determinado judicialmente. A recusa, nesse contexto específico, não se confunde com a legítima objeção a um desvio de função, mas aparenta ser um obstáculo ao cumprimento de uma ordem judicial protetiva e alinhada às finalidades institucionais do próprio Conselho.

DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL
.

Diante do exposto, concluo que a ordem judicial emanada da autoridade coatora se reveste de aparente legalidade, pois foi expedida de forma fundamentada, por autoridade
competente e com o objetivo precípuo de garantir a proteção de um adolescente em situação de risco, em conformidade com os princípios e normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A recusa do paciente em cumprir a referida ordem, devidamente documentada no Boletim de Ocorrência (ID 186379735) e no Termo Circunstanciado (ID 186379733), constitui, em tese, o fato típico descrito no artigo 330 do Código Penal.

A análise sobre a presença do dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de desobedecer, e a eventual existência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade, como o erro de proibição, são matérias que demandam aprofundada instrução probatória e não podem ser dirimidas na via sumária do
Habeas Corpus
.

Há, portanto, justa causa para a persecução penal, consubstanciada em lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria, o que torna incabível o trancamento prematuro da ação penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer
ministerial
,
CONHEÇO
do
habeas corpus

e,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
por não vislumbrar o alegado constrangimento ilegal e por entender presentes os requisitos para o regular prosseguimento da Ação Penal no 1015392-06.2025.8.11.0001.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026